Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712989-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DE MELO CARVALHO, CHARLEI ALCIDES DE MELO, ANTONIO ALCIDES DE MELO NETO, JOSE ALCIDES DE MELO JUNIOR, CINTHIA ALCIDES DE MELO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE ALCIDES DE MELO, ESPÓLIO DE CILENA FERREIRA DE MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIA DE MELO CARVALHO E OUTROS contra a decisão de ID de origem 119535608, proferida em inventário dos bens de José Alcides de Melo, que indeferiu o pedido de isenção do recolhimento do imposto ITCD. Afirmam, em suma, que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o juízo inventário é competente para declarar a isenção do ITCD; que há afronta aos princípios da eficiência, da celeridade e da razoável duração do processo. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com o prosseguimento do inventário, ou a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da isenção do imposto ou com a determinação de que o juízo de origem aprecie o pedido formulado. Custas recolhidas (ID 34745100). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É certo que o artigo 179 do Código Tributário Nacional disciplina que a isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento em que o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão. Todavia, em julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nas hipóteses de arrolamento comum, o juízo é competente para decidir sobre a isenção do ITCD, diante da prévia manifestação da Fazenda Pública nos próprios autos, tornando prescindível o procedimento administrativo. Deliberou-se que “em sede de inventário propriamente dito (procedimento mais complexo que o destinado ao arrolamento), compete ao Juiz apreciar o pedido de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, a despeito da competência administrativa atribuída à autoridade fiscal pelo artigo 179, do CTN” (REsp 1150356/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010). Esta e. Turma possui precedente consentâneo ao entendimento: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCD. PEDIDO DE ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. I - Compete ao Juízo do inventário apreciar o pedido de isenção do ITCD, desde que o procedimento adotado não seja o de arrolamento. REsp 1.150.356/SP (Tema 391), submetido à sistemática dos recursos repetitivos II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1130188, 07096122220188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 19/10/2018). Da análise da questão liminar, a parte agravante formula pedidos alternativos: (i) a concessão de efeito ativo, com o prosseguimento do inventário; (ii) a suspensão do curso do processo até o julgamento colegiado. Por ser necessária a prévia manifestação da Fazenda Pública, uma vez que se trata de hipótese de isenção tributária, é incabível a imediata determinação do prosseguimento do inventário. Por outro lado, a manutenção dos efeitos da decisão agravada tem potencial para causar prejuízo aos agravantes, assim como está verificada a probabilidade de provimento do recurso, justificando-se a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intime-se o Distrito Federal para manifestação, no mesmo prazo das contrarrazões Int. Brasília/DF, 1 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora